Tribunal: TCU
Processo: 016.831/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Leonardo Falcao Ribeiro Sociedade Individual de Advocacia contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2578/2025-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo Falcão Ribeiro Sociedade Individual de Advocacia ao Acórdão 2357/2025-TCU-Plenário , que, dentre outras medidas, indeferiu a concessão de medida cautelar e expediu ciência à Empresa Gestora de Ativos acerca de irregularidade no edital do Credenciamento 1/2025, cujo objeto é o credenciamento de sociedades de advogados para prestação de serviços jurídicos, sem qualquer condição de exclusividade. Considerando que, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil); considerando que a ora embargante não apontou de forma objetiva a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, pelo contrário, buscou a rediscussão do mérito do feito; considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito do feito, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.062/2015, 2.635/2015 e 294/2016, todos do Plenário; considerando que não cabe ao TCU tutelar direito subjetivo de representante e que a busca da satisfação de pretensão a direito aparentemente violado deve se dar em via administrativa, junto ao contratante, ou diretamente em via judicial ( Acórdão 712/2012-TCU-Plenário - Relator: Ministro Augusto Nardes); considerando, ainda, que, a admissão como parte interessada não é assegurada pela condição de participante na licitação, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal ( Acórdão 1769/2022-TCU-Plenário - Relator: Ministro Vital do Rêgo); considerando que a ora embargante não foi formalmente admitida como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; e considerando, portanto, que os presentes embargos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 287, do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos presentes embargos, por ausência de legitimidade recursal; e b) comunicar a presente deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 016.831/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Embargante: Leonardo Falcão Ribeiro Sociedade Individual de Advocacia (27.074.636/0001-34) 1.2. Unidade: Empresa Gestora de Ativos 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Leandro Alberto Ramos (OAB-DF 67235), representando Empresa Gestora de Ativos 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há